Tribunal: TJMT
Processo: 1027660-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027660-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (AGRAVADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO DO QUADRO GERAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. EXTRACONCURSALIDADE. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA APÓS A SENTENÇA. AFRONTA AO ART. 505 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a natureza concursal de crédito representado por Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) com liquidação física, emitidas em favor da agravante no contexto de confissão de dívida firmada com empresas do Grupo Libra Bioenergia, em recuperação judicial. A agravante sustenta que tal crédito deve ser considerado extraconcursal, à luz do art. 11 da Lei no 8.929/94, bem como impugna a modificação do valor da causa após a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito representado por
CPRs
com liquidação física emitidas em decorrência de confissão de dívida é extraconcursal e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial; (
ii
) determinar se é válida a alteração do valor da causa pelo juízo de origem após a prolação da sentença, à luz do art. 505 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da decisão recorrida é adequada e suficiente, não havendo nulidade por omissão ou ausência de motivação, nos termos dos
arts
. 489, §1o, e 1.022 do CPC.

O art. 11 da Lei no 8.929/94 exige, cumulativamente, a existência de CPR com liquidação física e a comprovação de antecipação parcial ou integral do preço ou de operação de
barter
para configuração da
extraconcursalidade
.

A disponibilização de valores pela agravante às agravadas em momento anterior à emissão das
CPRs
satisfaz o requisito de adiantamento de preço, sendo juridicamente irrelevante a formalização posterior dos títulos no contexto da confissão de dívida.

A interpretação do art. 11 da Lei no 8.929/94 não exige simultaneidade entre o desembolso financeiro e a emissão da CPR, bastando o nexo causal entre ambos.

Precedente do STJ reconhece a validade da CPR emitida para quitação de débitos anteriores, afastando a alegação de desvio de finalidade (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 946.792/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

A modificação do valor da causa após a sentença, sem provocação por meio adequado e após preclusão, viola o art. 505 do CPC, que veda a rediscussão de questões já decididas pelo mesmo juízo no mesmo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O crédito representado por CPR com liquidação física é extraconcursal quando demonstrado o adiantamento de valores pelo credor, ainda que a emissão do título ocorra em momento posterior à operação original.

A alteração do valor da causa após a sentença, sem impugnação adequada e tempestiva, configura violação ao art. 505 do CPC, sendo vedada por força da preclusão
pro

judicato
.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.929/94, art. 11; CPC,
arts
. 489, §1o; 505; 1.022; 85, § 8o; CC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 946.792/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.05.2017,
DJe
26.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1027660-95.2025.8.11.0000.

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS DO AGRONEG
Ó
CIO S
.
A.

X
SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA, TELLUS MATER BIOCOMBUST
Í
VEIS LTDA - EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL, AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA – ME, LIBRA ETANOL PARTICIPA
ÇÕ
ES SOCIET
Á
RIAS LTDA, DESTILARIA DE
Á
LCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL, DESTILARIA DE
Á
LCOOL LIBRA LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Impugnação de Crédito no 1029955-16.2024.8.11.0041
,
ajuizada em face da
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA e OUTROS
, j
ulgou improcedente a impugnação apresentada contra a inclusão de crédito no valor de R$ 22.058.000,00, mantendo-o arrolado na classe quirografária da recuperação judicial do Grupo Libra.

Em caráter preliminar, a agravante suscita a nulidade da sentença recorrida, sob o argumento de que o decisum não teria enfrentado de forma suficiente os fundamentos expostos, incorrendo em vício de fundamentação, em afronta aos
arts
. 489, §1o, e 1.022 do CPC.

No mérito, defende que o crédito em discussão ostenta natureza extraconcursal, por decorrer de operações lastreadas em Cédulas de Produto Rural com liquidação física, representativas de promessa de entrega futura de etanol.

Afirma que houve repasse direto de valores a terceiros indicados pelas
recuperandas
e que, diante do inadimplemento da recompra dos CDAs/
WAs
, foi celebrado Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com emissão posterior das
CPRs
, circunstância que, segundo alega, afastaria a sujeição ao regime da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/1994.

De forma subsidiária, pugna pela modificação do critério de fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de que sejam arbitrados com base na equidade (art. 85, §8o, do CPC), e não sobre o valor integral da causa, em razão da desproporcionalidade entre o montante atribuído e a efetiva complexidade da demanda.

Não houve pedido liminar.

Em sede de contrarrazões, as
agravadas
sustentam que
a manutenção da decisão de primeiro grau, ao argumento de que a obrigação discutida possui natureza eminentemente financeira e que as
CPRs
emitidas não derivaram de operação típica de
barter
, mas serviram apenas como garantia de dívida já consolidada.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer apresentado no id n. 3
20592885
, opinou pelo

parcial provimento do recurso, apenas para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Consoante
relatado, o cerne da controvérsia consiste em definir se o crédito da agravante ou não se submeter aos efeitos da recuperação judicial das empresas agravadas.

Inicialmente, a
agravante sustenta a nulidade da sentença recorrida, ao argumento de que o magistrado de origem não teria enfrentado de forma suficiente os fundamentos expostos, em afronta aos
arts
. 489, §1o, e 1.022 do
Código de Processo Civil.

Não lhe assiste razão.

Da leitura da decisão
censurada
, constata-se que o juízo singular apreciou de maneira clara e fundamentada a questão submetida, enfrentando especificamente a alegação de
extraconcursalidade
do crédito, concluindo que a obrigação tem natureza concursal por decorrer de operação financeira e que as
CPRs
foram emitidas apenas como garantia de dívida previamente confessada
.
Também nos embargos de declaração, o juízo explicitou as razões de rejeição da tese da agravante.

Ainda que contrária ao interesse da recorrente, a fundamentação constante da decisão impugnada é suficiente e coesa, inexistindo omissão ou ausência de motivação capaz de ensejar a nulidade. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero inconformismo da parte não caracteriza ausência de fundamentação, sobretudo quando a decisão explicita as razões de convencimento do julgador.

Portanto, não há vício de fundamentação a ser sanado.

Prosseguindo, a
questão central do presente recurso consiste em definir se o crédito da Agravante, representado por Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) com liquidação física, é extraconcursal e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial das Agravadas.

O art. 11 da Lei no 8.929/94, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, estabelece expressamente que:

"Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física em caso de antecipação parcial ou integral do preço ou ainda representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

Da análise do dispositivo legal, extraem-se dois requisitos cumulativos para a caracterização da
extraconcursalidade
do crédito: (i) a existência de CPR com liquidação física; e (
ii
) a comprovação de adiantamento parcial ou integral do preço, ou ainda, que a CPR seja representativa de operação de troca por insumos (
barter
).

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que a Agravante disponibilizou às Agravadas a quantia de R$ 32.018.925,92 (trinta e dois milhões, dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), além de custos de estruturação e cartório, em favor de empresas do GRUPO LIBRA BIOENERGIA. Posteriormente, diante do descumprimento das obrigações de recompra dos CDAs/
WAs
, as partes celebraram Instrumento Particular de Confissão de Dívida no valor de R$ 22.058.000,00 (vinte e dois milhões e cinquenta e oito mil reais), com emissão de
CPRs
em favor da Agravante, representando promessa de entrega de etanol hidratado.

A decisão agravada entendeu que as
CPRs
foram criadas
a posteriori
e não derivaram de operação típica de
barter
, tratando-se de
"tentativa de conferir roupagem de CPR a um crédito inequivocamente financeiro resultante de inadimplemento contratual confessado, sem qualquer operação de troca de insumos, entrega antecipada ou prestação de serviço agrícola correspondente".

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a interpretação adequada do art. 11 da Lei no 8.929/94. O dispositivo legal não exige simultaneidade estrita entre o desembolso e a emissão da cédula, limitando-se a estabelecer que o crédito vinculado à CPR com liquidação física não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial em caso de antecipação parcial ou integral do preço.

No presente caso, é incontroverso que houve o adiantamento de valores pela Agravante às Agravadas, conforme
contrato de opção de venda e compromisso de endosso de certificados de depósitos agropecuário e warrants agropecuários
(id 307320872)
. Tal circunstância, por si só, satisfaz o requisito do adiantamento de preço previsto no art. 11 da Lei no 8.929/94, sendo juridicamente irrelevante o fato de as
CPRs
terem sido formalizadas em momento posterior, no contexto da fixação da Confissão de Dívida.

Neste contexto, o
lapso temporal entre o adiantamento e a emissão do título não desnatura a operação nem a submete automaticamente ao concurso de credores, sobretudo quando há nexo causal entre ambos, como demonstrado pelos instrumentos contratuais e pelas próprias
CPRs
, que vinculam a obrigação à entrega física de produto (etanol) produzido pelas Agravadas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o cabimento e validade das Cédulas de Produto Rural expedidas nesse contexto, não havendo que se falar em desvio de finalidade.

N
esse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA PARA QUITAR DÉBITOS ANTERIORES. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a emissão de cédula de crédito rural para quitar débitos anteriores do emitente não nulifica a cártula como título executivo, não havendo que se falar em desvio de finalidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 946.792/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2017,
DJe
de 26/5/2017)

Assim, a
exigência de concomitância temporal fixada pela decisão agravada para reconhecimento da
extraconcursalidade
cria requisito inexistente na lei e destoa da finalidade da norma, que é assegurar ao financiador da produção agrícola a preservação do seu crédito, com direito de restituição, mesmo diante da crise empresarial do devedor.

Nesse sentido, a disponibilização de dinheiro faz com que o crédito representado pela CPR com liquidação física seja invariavelmente extraconcursal. Tanto dinheiro como insumos são fungíveis, nos termos do art. 85 do Código Civil, não havendo dúvidas de que o crédito da Agravante, que lastreou a emissão das
CPRs
, possui a mesma função/finalidade, qual seja, o estímulo às atividades rurais do GRUPO LIBRA BIOENERGIA.

Ressalte-se que o objetivo da alteração do art. 11 da Lei no 8.929/94 pela Lei no 14.112/2020 foi justamente conferir maior segurança jurídica aos agentes que, tendo a CPR como instrumento, fomentam as atividades de produção rural.

A estrutura da operação - seja operação padrão de financiamento de safra com antecipação de preço, seja com fornecimento de insumos (
barter
), seja pela simples constituição de garantia de contrato terceiro, ou seja, em operações complexas do agronegócio como a presente - pouco importa, bastando o atendimento a uma das hipóteses do art. 11 da Lei no 8.929/94 para que o crédito seja extraconcursal.

Portanto, estando presentes os requisitos legais para atribuição de
extraconcursalidade
ao crédito da Agravante, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/94, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a não sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Além disso, a
Agravante sustenta que houve erro na alteração do valor da causa após a prolação da sentença, quando o juízo acolheu manifestação intempestiva das Agravadas para fixar o valor da causa em R$ 22.058.000,00.

Com efeito, verifica-se que ao proferir a sentença, o juízo a quo não alterou o valor da causa anteriormente estabelecido. Somente após apontamento realizado pelas Agravadas em Manifestação aos Embargos de Declaração - ou seja, após precluso o seu direito de opor Embargos de Declaração para apontar suposto erro material - sobreveio a alteração do valor da causa para a totalidade do valor do crédito, sem qualquer justificativa.

O art. 505 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas a mesma lide". Trata-se do instituto da preclusão
pro

judicato
, que visa evitar retrocessos processuais e, consequentemente, levar à instabilidade e insegurança jurídica.

Ao proferir novo julgamento sobre matéria já decidida no processo, no mesmo grau de jurisdição, o juízo a quo incorreu em afronta ao disposto no art. 505 do Código de Processo Civil. Portanto, deve ser reconhecida a impossibilidade de revisão do valor da causa pelo juízo a quo sem que a parte tivesse se insurgido pelos meios cabíveis (embargos de declaração), devendo ser restabelecido o valor da causa atribuído pela Agravante.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento para
r
econhecer a
extraconcursalidade
do crédito da Agravante,
nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/94, determinando sua exclusão do rol de credores da recuperação judicia
l, bem como

r
estabelecer o valor da causa originalmente atribuído pela Agravante, reconhecendo a preclusão
pro

judicato

quanto à matéria, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil
. Por c
onsequ
ência
, invert
o
os ônus sucumbenciais, condenando as Agravadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025